Tribunal: TJDFT
Processo: 0728268-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.340/2006. FLAGRANTE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE DROGA PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DA PENA - ART. 40, III, LEI 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE QUADRA ESPORTIVA. NATUREZA OBJETIVA. ELEVAÇÃO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos.
2. No caso, o acusado correu quando viu uma viatura da Polícia Militar e jogou um objeto, de modo que foram encontrados com ele 13,92g (treze gramas e noventa e dois centigramas) de maconha e, no local onde lançou o objeto, foram encontradas 13 (treze) porções de crack com massa total de 9,02g (nove gramas e dois centigramas).
3. Comprovada a materialidade e autoria do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.340/2006 (tráfico de drogas), inviável a desclassificação da conduta para o delito de posse de substância entorpecente para uso pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006).
4. Aplica-se a causa de aumento do art. 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, quando o tráfico de drogas é cometido nas imediações de quadra de esportes, não havendo necessidade de comprovação do trânsito de jovens ou crianças, por ser um critério objetivo estabelecido na lei.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.